Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-14.2022.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001142-14.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELCY CARVALHO MAGOSSO - CPF: 010.830.398-57 (APELADO), RAFAEL DA SILVA FERRARI - CPF: 061.607.061-60 (ADVOGADO), NELCY CARVALHO MAGOSSO - CPF: 010.830.398-57 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA FERRARI - CPF: 061.607.061-60 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROCEDÊNCIA EM PARTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – MATÉRIA INCONTROVERSA – AUTENTICIDADE DOCUMENTO – ÔNUS DA PROVA DE QUEM O APRESENTA (TEMA 1.061 DO STJ) – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – AUSÊNICA DE CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

2.

Quando se trata de alegação de falsidade de assinatura, cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

3.

A restituição do valor dos descontos, apesar de indevidos e configurada a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira, deve ocorrer na forma simples, pois ausente a comprovação de má-fé da Instituição Bancária.

4.

A cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. e o outro, por Nelcy Carvalho Magosso, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

De um lado, Nelcy aduz que a devolução dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria deve ser na forma dobrada e não simples, conforme determinado no ato sentencial.

Assevera que a falha na prestação dos serviços configura um ato ilícito praticado pela Instituição Financeira, causador de dano indenizável e, por essa razão, o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral em favor da Apelante.

Sustenta que a determinação de devolução do valor de R$ 2.030,34 (dois mil e trinta reais e trinta e quatro centavos) supostamente depositado em sua conta deve ser revogada, porque não há comprovação de que o valor entrou na conta corrente da Recorrente.

Por outro lado, o Banco C6 Consignado S.A. recorre em defesa da regularidade da contratação do Empréstimo, cujas parcelas eram mensalmente descontadas do benefício previdenciário de Nelcy.

Expõe que a assinatura aposta no documento contratual é idêntica àquela constante do documento pessoal da parte autora e, portanto, o pacto e o comprovante de transferência são suficientes para demonstrar o regular procedimento da Instituição Financeira.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Nelcy no id. 210729024 e do Banco no id. 217595194, pelo não provimento do Recurso da parte
ex adversa.

É o Relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, ambos os litigantes insurgem-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que a Recorrida é aposentada, recebe o INSS o benefício NB: 158.095.137-3, por intermédio de sua conta corrente do Banco Sicredi e, ao perceber a diminuição do valor mensal, perguntou a razão ao gerente responsável e tomou conhecimento de que aqueles descontos eram decorrentes de um empréstimo consignado, no valor de R$ 4.215,96 (quatro mil e duzentos e quinze reais e noventa e seis centavos), junto ao Banco C6 Consignado S.A., com parcelas mensais e sucessivas, no importe de R$ 50,19 (cinquenta reais e dezenove centavos), a serem descontadas de seu benefício, a partir de fevereiro de 2021 até janeiro de 2028.

Diante dessas circunstâncias, ajuizou, em 21/10/2022, a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais em desfavor da mencionada Instituição Financeira,
alegando que jamais solicitou qualquer empréstimo àquela Instituição Financeira, tampouco autorizou qualquer pessoa a fazê-lo.

Em sua contestação, o Banco defendeu a regularidade da contratação, rechaçou as teses de danos materiais e morais, apresentou um contrato e um comprovante de transferência do valor de R$ 2.030,34 (dois mil e trinta reais e trinta e quatro centavos) para a conta corrente n. 325724, agência 805, do Banco Sicredi, de titularidade da autora da ação.

Ao impugnar a defesa e os documentos, Nelcy afirmou que o endereço constante do contrato apresentado pelo Banco não corresponde ao da consumidora, especialmente pelas divergências quanto ao Município e a data de vencimento da 1a parcela, enquanto no documento acostado pelo banco o vencimento seria 07/03/2021, o extrato do INSS comprova que foi fevereiro de 2021.

Além disso, sustenta que a assinatura constante do contrato apresentado pelo Banco não corresponde a sua, pois diferente daquela aposta no documento pessoal, procuração e declaração de hipossuficiência.

Convencido e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juiz Singular prolatou a sentença, devidamente fundamentada,
de procedência parcial dos pedidos iniciais, determinando o cancelamento do contrato objeto da ação, dos descontos dele decorrentes efetuados no benefício previdenciário da parte autora, declarando inexistente a relação jurídica e, consequentemente, determinando a devolução de todos os valores indevidamente descontados da aposentadoria da Sra. Nelcy, bem como que ela devolva ao Banco o valor de R$ 2.030,34 depositado em sua conta corrente, todos os montantes devidamente atualizados.

Inconformados, ambos recorrem.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual, que foram realizados descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelada, provenientes de um empréstimo que sequer foi por ela contratado.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do Apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Em razão da alegação da Recorrida de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão da Apelada ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o Banco Apelante argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, id 210730681, a consumidora impugnou a assinatura aposta no documento, alegando não ter sido feita por ela, tampouco foi efetivada a contratação no local de sua residência, eis que reside em Lambari D’Oeste, e no instrumento consta Rio Branco-MT. (id. 210728029).

Dessa forma, quando se trata de alegação de falsidade de assinatura, cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, ou seja, a parte ré, que foi quem trouxe o contrato aos autos e que está a afirmar que a assinatura nele constante é da autora (fato por ela negado), conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do TEMA 1061, pacificou o seguinte entendimento:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)". Sem negrito no original.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, o ônus da prova de sua autenticidade incumbe à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso e, por isso, não há como se afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes da ausência de prova pericial grafotécnica.

Vê-se que os documentos constantes dos autos demonstram,
de forma inequívoca
, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira Recorrente, o que impõe sua obrigação de restituir os valores, indevidamente, descontados do benefício previdenciário da parte autora.

Importante consignar que os descontos, apesar de indevidos e configurada a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira, devem ser restituídos na forma simples, como determinado no ato sentencial, pois ausente a comprovação de má-fé da Instituição Bancária.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa
.

6. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJMT 1033220-94.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/06/2024. Publicação: 20/06/2024).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, certo é que não estão presentes, no caso, os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Consoante entendimento doutrinário, a exemplo da ilustre Maria Helena Diniz2:

“o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.”

Desta feita, a cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

Em casos semelhantes, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJMT. RAC 1047030-39.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des.

Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 04/10/2023. Publicação: 10/10/2023).

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. (TJMT. RAC 1002596-66.2021.8.11.0051. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 23/08/2023. Publicação: 24/08/2023).

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível interpostos por Nelcy Carvalho Magosso e pelo Banco C6 Consignado S.A., e mantém-se incólume a sentença recorrida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024